Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. TRECHO COM DESTINO A SANTIAGO –CHILE. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO MALHA AÉREA. DANOS MATERIAIS. PRECLUSÃO. TRECHO BRASÍLIA-FOZ DO IGUAÇU. OVERBOOKING. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA AÉREA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em que requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos e afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois não foi comprovada a ocorrência de overbooking, e foi possibilitada a reacomodação em outro voo. Discorre acerca da inexistência de dano moral, já que os fatos narrados são incapazes de gerar abalo psicológico apto o suficiente a engendrar dano reparável. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado na sentença.
3) A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, em relação ao fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral.
4) Na referida decisão, a tese aprovada diz que “por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
5) No caso, a parte autora requer a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais em relação ao cancelamento do voo que seria realizado com saída de São Paulo e destino à Santiago no Chile, em razão da aquisição das passagens de Brasília para Guarulhos (trechos de ida e volta) no total de R$ 336,90 (trezentos e trinta e seis reais e noventa centavos). Somente houve o reembolso dos valores referentes à taxa de embarque e franquia de bagagem. Requerem, ainda, a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da ocorrência de overbooking, relativo a outro contrato firmado com a ré, referente ao trajeto Brasília/DF - Foz do Iguaçu. Saliente-se que consta dos autos que os autores, ora recorridos, já foram indenizados em relação aos danos morais pleiteados em outra demanda contra a empresa referente ao voo com destino à Santiago.
6) Em relação ao pedido de danos materiais, quanto ao trajeto São Paulo – Santiago, o feito foi extinto sem resolução do mérito. Como não houve recurso por parte dos autores, preclusa a questão relativa aos danos materiais nesta viagem.
7) Com relação ao voo com destino a Foz do Iguaçu, restou comprovada a ocorrência de overbooking, assim como se revela a prestação deficitária do serviço. Verifica-se que, da falha na prestação de serviços, advieram situações que ocasionaram constrangimentos, transtornos e desconforto. Tais situações evidenciaram desrespeito e frustraram às legítimas expectativas dos consumidores, ultrapassando o mero aborrecimento do cotidiano, a ensejar reparação por dano moral. Importante salientar que, no caso, não há comprovação de que os transtornos foram superados pela reacomodação em voo mais próximo.
8) Nesse sentido, importante consignar que a prática da venda de bilhetes acima da capacidade da aeronave, conhecida como overbooking, configura dano moral in re ipsa, motivo pelo qual se torna desnecessária a demonstração de uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada (AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 25/04/2014. Partes: AEROLÍNEAS ARGENTINAS S/A versus CARMEN VILLARONGA FONTENELLE e GILDA FONTENELLE DOS REIS GONÇALVES).
9) Em relação ao quantum, o valor arbitrado pelo Juízo de origem mostra-se razoável diante da situação vivenciada pelos autores, considerando ainda o dano e a sua extensão, bem como a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, razão pela qual não prospera o pedido de redução dos danos morais.
10) Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.
11) Condenado a recorrente em custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.
12) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.